Tribunal: TJDFT
Processo: 0703562-57.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO – OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – DÍVIDAS DE VEÍCULO. DANO MORAL – INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
3. No caso em análise, a autora relata que na ação de divórcio ficou acertado que o réu quitaria as dívidas referentes ao veículo GM/S10-DLX e depois ela assinaria o DUT em favor dele. No entanto, nenhum débito foi quitado e para que não fosse inscrita na dívida ativa, a autora parcelou os débitos tributários do veículo. Requer a condenação do réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais diante do aborrecimento sofrido após diversas tentativas de contato para que o ônus da dívida fosse por ele assumido. A sentença julgou improcedente o pedido.
4. É incontroverso que experienciar o fato narrado causou transtornos à autora, mas ela não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a constrangimento ou situação vexatória capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
5. De igual forma, como acertadamente salientado na sentença, trata-se de mero descumprimento contratual que não tem o condão de configurar danos morais, não tendo o nome da autora sido negativado em razão disso. Ademais, o nome dela já estava negativado em decorrência de outras dívidas (ID Num. 28767677).
6. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões.